Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. REQUERIMENTO DE TELETRABALHO. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para conceder o regime de teletrabalho à servidora lactante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) até o fim do estado de calamidade motivado pela Pandemia do COVID-19. A agravante sustenta, em síntese, que o ato que indeferiu seu requerimento para laborar em teletrabalho estaria eivada de vícios, porquanto sua condição de lactante lhe garantiria o direito de exercer suas atribuições remotamente. Aduz, ainda, que sua pretensão encontra amparo no Decreto n. 41.348 de 2020, na Nota técnica n. 03/2021 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, bem como na Circular n. 06/2021 SES/SUGEP.
2. Preparo devidamente recolhido (ID 25703749). Liminar indeferida (ID 25887814). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 26736761).
3. No caso, malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro haver plausibilidade do direito pleiteado. Isto porque, em juízo de cognição primária e superficial, não se extrai contundente evidência acerca da ilegalidade da conduta administrativa. No ponto, se faz necessária a detida análise do ato administrativo que determinou o retorno da parte autora ao trabalho presencial, mediante o estabelecimento do amplo contraditório, de modo a verificar os motivos que levaram ao não acolhimento do pedido da autora.
4. É de se destacar, ainda, que não se verifica, preliminarmente, qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na determinação de retorno de servidores às suas atividades presenciais, notadamente dos servidores da área da saúde, como é o caso da autora que é enfermeira, haja vista o agravamento da situação de Saúde Pública e da superlotação em hospitais da rede pública, em decorrência da pandemia da Covid-19.
5. Ademais, há nos autos, conforme destaca a decisão proferida pelo Juízo a quo, a informação de que a agravante já está devidamente imunizada, em razão da vacina recebida, justamente por conta das atribuições do cargo que ocupa. Nesse sentido, cabe mencionar estudo que mostrou evidências científicas de que mulheres lactantes que tomaram a vacina contra Covid-19 produziram leite materno com anticorpos contra a doença.[1] Assim, com a imunização da lactante, não só a transmissão da doença fica prejudicada, como há fortes evidências de que os anticorpos produzidos após a vacinação e transmitidos através do leite materno conferem proteção aos bebês.
6. Por fim, com relação ao Decreto mencionado em seu recurso, importante registrar que houve sua revogação pelo Decreto n. 41.841 de 26.02.2021, o qual expressamente dispõe que o regime de teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, não se aplica à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e às áreas de saúde, nas quais a autora está lotada.
7. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da Administração. Se o debate dos autos invoca a necessidade de estabelecimento do contraditório e de dilação probatória, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
[1] Perl SH, Uzan-Yulzari A, Klainer H, et al. SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA. 2021;325(19):2013–2014. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778766?resultClick=1.